Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724360-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DF D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator